Tribunal: TJDFT
Processo: 0722855-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. SINDSAÚDE. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EXECUÇÃO COLETIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. DECOTE. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação do Distrito Federal em que alega excesso de execução.

2. Embora inicialmente este egrégio Tribunal de Justiça tenha considerado inconstitucional a majoração de alíquota de contribuição previdenciária com base na Lei no 8.688/93 e na Medida Provisória no 560/1994, tal orientação foi modificada após o posicionamento do Supremo Tribunal Federal sobre a aplicabilidade das normas no âmbito do Distrito Federal.

3. Tendo a sentença exequenda reconhecido o direito à restituição dos valores correspondentes à majoração da alíquota previdenciária com amparo no art. 9o da Lei 8.162/1991, que passaram a ser descontados em janeiro/1992, o limite para as restituições deve ser o momento em que houve nova alteração de alíquotas, motivada por legislação posterior.

4. Com efeito, a sentença não assegurou aos servidores a inalterabilidade da alíquota de contribuição previdenciária (e nem poderia fazê-lo), assegurou apenas a restituição de valores correspondentes à alíquota prevista em norma declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.

5. Assim, a inclusão na base de cálculo de montante referente à alíquota previdenciária implementada por norma posterior à Lei no 8.162/1991 representa excesso de execução, conforme alega o Agravante.

6. Precedente jurisprudencial: “(...) 1. Cumprimento individual da sentença coletiva emitida no Processo no 15.106/93 (0000805-28/1993), que condenou a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos seus servidores a título de contribuição previdenciária, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% ao mês, a partir do trânsito em julgado. 1.1. Agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a impugnação ofertada pelo DF. (...) 4. O título executivo judicial formado na ação coletiva determinou a devolução dos valores descontados por ocasião da alíquota relativa à contribuição social instituída pelo artigo 9o da Lei no 8.162/1991, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. 4.1. Descabe a devolução de valores descontados por ocasião de ato normativo posterior, qual seja, a Lei no 8.688/1993, aplicável para os servidores distritais. 4.2. No caso, o indébito foi calculado considerando o período de 01/04/1992 a 01/10/1994. Destarte, há excesso de execução, porquanto está sendo cobrada a devolução de valores descontados por ato constitucional e posterior à Legislação no 8.162/1991, esta sim declarada inconstitucional. 4.3. É o caso, portanto, de decote do excesso, devendo o cumprimento individual se restringir até a vigência da Lei no 8.688, publicada em 21/07/1993, a qual instituiu nova alíquota relativa à contribuição social, devendo ser observada a anterioridade nonagesimal (art. 2o, §1o, Lei no 8.688/93). (...) 7. Agravo de instrumento parcialmente provido. (07302613720208070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 8/2/2021).

7. Dessa forma, deve ser reformada a decisão para que seja decotado o excesso, devendo o cálculo do valor devido à Agravada cingir-se ao período durante o qual foram realizados descontos de contribuição previdenciária com alíquota estabelecida em norma declarada inconstitucional (art. 9o, Lei no 8.162/1991), até a superveniência de novo regramento normativo sobre o tema, ou seja, até a edição da Lei no 8.688, de 21/07/1993, devendo ser observado o princípio da anterioridade nonagesimal.

8. Recurso provido.